Tribunal: TJPA
Processo: 0814021-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814021-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL TAVARES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (AgRg no HC n. 760.917/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/8/2022.)

2.

"à preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr
,

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, em favor do nacional GABRIEL TAVARES DE SOUZA, contra ato do douto juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito de furto, autos do processo crime de nº 0817664-39.2022.8.14.0401, alegando ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar, que se encontra ancorada na sua ficha criminal, contrariando a jurisprudência firmada sobre assunto.

Requer, por fim, a concessão da medida liminar para revogar a custódia cautelar, com a expedição do alvará de soltura, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 11266599 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 11330014, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 11536382.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional GABRIEL TAVARES DE SOUZA, acusado do suposto cometimento do delito de furto, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar.

Consta da documentação juntada com a impetração, que o paciente, ao furtar uma bicicleta que se encontrava em frente de uma construção, foi detido por um policial civil, atendendo ao alerta da vítima em gritos de “pega ladrão”, fato ocorrido no dia 16/09/2022.

A prisão cautelar do paciente foi decretada pelo Juízo da Vara de Plantão Judicial, cuja decisão apresenta fundamentação assim vazada, Id 11331065:

“Registre-se ainda que o custodiado ostenta considerável reiteração delitiva específica por crimes patrimoniais, respondendo a vários processos criminais em andamento. Tal histórico indica a reiteração delitiva de crimes, aludindo para a audácia do autuado, configurando-se na gravidade concreta do crime e a sua periculosidade real, bem como que, em liberdade, voltará a praticar crimes, afetando a ordem pública e a paz social. Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
. Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de furto qualificado com destruição/rompimento de obstáculo, sem falar que apresenta reiteração delitiva específica por crimes patrimoniais.

...

Por todo exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DA DEFEA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL TAVARES DE SOUZA
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP”. <sic>

Constata-se que a prisão cautelar do paciente foi decretada por estarem presentes os motivos ensejadores da cautelar, relatando-se, inclusive, a contumácia delitiva do paciente em crimes patrimoniais, fato melhor esclarecido em informações prestadas pelo juiz, Id 11330014, ao relatar que ele apresenta condenação definitiva e responde aos seguintes processos: 0806432-30.2022.8.14.0401; 0811370-68.2022.8.14.0401; 0876686-71.2021.8.14.0301 e 0804440-34.2022.8.14.0401, conforme consta da Certidão Judicial Criminal Positiva, Id 11255016.

In casu
, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, tendo sido apontados dados concretos que justificam a prisão cautelar, em observância ao disposto no art. 312, do CPP.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea pautada na reiteração delitiva do paciente, além da grande quantidade de droga apreendida (480,55kg de maconha), elementos que evidenciam a sua periculosidade, apta a justificar a segregação cautelar para garantir a manutenção da ordem pública.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 742.806/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)”.

Ante ao exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 14/12/2022